Tribunal: TJDFT
Processo: 0742120-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. APREENSÃO, EM DUAS SITUAÇÕES DE FLAGRÂNCIA DISTINTAS, DE 25KG DE COCAÍNA E 61KG DA MESMA DROGA, AS QUAIS FORAM VINCULADAS, EM TESE, AO GRUPO CRIMINOSO EM QUESTÃO, SUPOSTAMENTE INTEGRADO PELO PACIENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. Não se observa ilegalidade na decisão impugnada, pois justificou a necessidade e a adequação da prisão preventiva do paciente, concluindo pelo estado de perigo que a sua liberdade representa para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos a indicar a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, apresentando, assim, fundamentação idônea.
3. No caso dos autos, trata-se de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas interestadual, no âmbito da qual foram apreendidos, em duas situações de flagrância distintas, 25kg de cocaína e 61kg da mesma droga, as quais foram vinculadas ao grupo criminoso em questão, supostamente integrado pelo paciente, e dotado de articulação para a lavagem de grandes volumes de valores obtidos ilicitamente com o tráfico. Tais elementos evidenciam, em tese, a elevada articulação da associação criminosa, o volume de drogas comercializadas e de dinheiro obtido com a mercancia ilícita, a periculosidade dos integrantes do grupo e o risco que suas liberdades oferecem à ordem pública, pois revelam a prática de intenso tráfico de drogas mediante o transporte de elevadas quantidades de cocaína do estado do Mato Grosso para o Distrito Federal, gerando dano, perigo e insegurança à população, que é atingida pela disseminação de grande quantidade de drogas para revenda no Distrito Federal.
4. Ademais, o paciente responde a ação penal no estado de Goiás por crime de roubo, o que reforça o entendimento de que sua liberdade representa perigo para a garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva.
5. As circunstâncias dos autos indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.